Tribunal: TJMT
Processo: 1017569-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017569-82.2021.8.11.0000 - PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE 1032578-58.2021.8.11.0041)
COMARCA DE ORIGEM: 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADOS: NILTON PAULINO DIAS E ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
Da análise dos autos, verifico que o feito foi incluído em pauta de julgamento de forma equivocada, na medida em que ainda não se encontra maduro para julgamento, estando pendente inclusive a análise de liminar vindicada no recurso aviado.
Anoto ainda que o presente feito veio declinado do TJMT para a TRU, envolvendo questão de obrigação de fazer inerente a disponibilização de leito de UTI ao demandante.
Assim, retiro o feito de pauta e procedo a análise da pretensão recursal inerente à liminar requerida.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por MUNICIPIO DE CUIABÁ contra a decisão contra a decisão abaixo transcrita em favor de NILTON PAULINO DIAS:
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada para determinar aos requeridos, bem como, ao Gestor da Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado ou outro responsável legal que, em havendo vaga e sem prejuízo de outros casos igualmente ou ainda mais urgente, cumpram com a obrigação político-constitucional a fim de adotar as providências necessárias para que o PACIENTE NILTON PAULINO DIAS seja transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva, conforme laudo médico carreado aos autos.
Os documentos podem ser consultados, na íntegra, no feito na origem.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A municipalidade nada trouxe de elementos a lhe tirar a responsabilidade de se envolver no tratamento, sendo que, questões orçamentárias não são suficientes a lhe socorrer, nos moldes de sua responsabilidade insculpida no artigo 196 da CF.
Saliento que há nos autos parecer favorável do NAT, em que aponta a urgência para a internação do Agravado NILTON PAULINO DIAS, a fim de receber atendimento adequado, uma vez que foi acometido por infarto do miocárdio e se encontra em UPA 24 horas da Morada do Ouro, possuindo, assim, quadro gravíssimo sob risco de morte.
Registro ainda que, o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).
ISTO POSTO, após as considerações acima, INDEFIRO o pleito de liminar vindicado, mantendo-se inalterados os termos da decisão objurgada.
Ciência ao magistrado no feito de origem, bem como, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, em especial, em caso de prolação de sentença ou de revisão da decisão, o que, via de regra poderia gerar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, bem como, para que o magistrado de origem envio o feito principal que ainda destá sob sua relatoria para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, pois derivada de ordem do TJMT tal conclusão.
Intime-se ainda a Agravada, para que, caso deseje apresente as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Desnecessária a remessa ao Minstério Público Estadual, ante o teor da matéria aqui discutida, dentro do que descrito pelo Ofício 85/2015.
Após, conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator